Tribunal: STJ
Processo: 1742208-35.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620898 - MG(2024/0099638-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONTECMINA - CONSULTORIA EM MINERACAO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CONTECNICA
CONSULTORIA
TECNICA
S.A
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CR LOCACAO DE VEICULOS S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANTONIO GERALDO PIMENTEL FILHO - MG133140
LAIS PIUZANA LEITE - MG188736
PEDRO SILVEIRA CAMPOS SOARES - MG129185
RAFAEL MOURA CORDEIRO DA SILVA - MG132077
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: IURY MOREIRA ASSIS - MG160463
CAMELIA BELEM GOTELIPE DOS REIS - MG136304
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
CONTRA O COOBRIGADO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Segundo a tese firmada no
seguida da
Tema 885/STJ,
a recuperação judicial do devedor principal não
Súmula 581/STJ,
impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois
não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52,
inciso III, ou a novação a que se refere o
caput, por força do
art. 59,
que dispõe o
§ 1o, todos da
(
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1.333.349/SP,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
.
2/2/2015)
2. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55108080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 967f620e-de08-4890-ba4a-12668f157d18

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55108080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 967f620e-de08-4890-ba4a-12668f157d18

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620898 - MG(2024/0099638-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONTECMINA - CONSULTORIA EM MINERACAO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CONTECNICA
CONSULTORIA
TECNICA
S.A
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CR LOCACAO DE VEICULOS S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANTONIO GERALDO PIMENTEL FILHO - MG133140
LAIS PIUZANA LEITE - MG188736
PEDRO SILVEIRA CAMPOS SOARES - MG129185
RAFAEL MOURA CORDEIRO DA SILVA - MG132077
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: IURY MOREIRA ASSIS - MG160463
CAMELIA BELEM GOTELIPE DOS REIS - MG136304
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
CONTRA O COOBRIGADO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Segundo a tese firmada no
seguida da
Tema 885/STJ,
a recuperação judicial do devedor principal não
Súmula 581/STJ,
impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois
não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52,
inciso III, ou a novação a que se refere o
caput, por força do
art. 59,
que dispõe o
§ 1o, todos da
(
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1.333.349/SP,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
.
2/2/2015)
2. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54830826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:50
Código de Controle do Documento: 94ee9e1c-41e4-49a0-baab-c8b8472734be

Trata-se de agravo em recurso especial CONTECNICA CONSULTORIA
TÉCNICA LTDA. – Em Recuperação Judicial, CONTECMINA – CONSULTORIA EM
MINERAÇÃO LTDA. – Em Recuperação Judicial e CR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
LTDA. – Em Recuperação Judicial (CONTECNICA e outras) contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas a e c, da
art. 105,
CF, contra acórdão proferido pelo
assim ementado:
TJ/MG,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL
PELA MAIORIA DOS CREDORES – OBJEÇÃO DE CREDORES
QUIROGRAFÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO POR CRAM
DOWN – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE
ECONÔMICA – LIMITAÇÃO AOS ASPECTOS FORMAIS –
NOVAÇÃO DO DÉBITO – CONSERVAÇÃO DOS DIREITOS
CONTRA OS COOBRIGADOS –
§1o, DA LEI FALIMENTAR
ART. 49,
– NECESSIDADE. Evitando o “abuso de minoria”
posições
e/ou
individualistas, consoante a necessidade de preservação da empresa
e sua função para com o tecido social, a Lei de Recuperação Judicial
e Falência possibilita ao magistrado a concessão da recuperação
judicial, ainda que de encontro à decisão assemblear (art. 58, §1o).
Cabe ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade do plano de
recuperação aprovado em assembleia geral de credores tão somente
no que tange aos seus aspectos formais, porquanto sejam soberanas
as decisões da assembleia geral quanto aos aspectos econômico-
financeiros do plano. O
§1o, da
dispõe que
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso.” Assim, as cláusulas que estendem a novação aos
coobrigados não obrigam os credores que dela discordaram (e-STJ, fl.
4.071).

Foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, alegaram, a par do dissídio jurisprudencial, afronta aos arts. 49, § 1o e 59 da
ao aduzir que o acórdão recorrido considerou ilegal a Cláusula n. 6
Lei n. 11.101/2005
do PRJ que apenas determinava a suspensão, durante o cumprimento do plano, das
ações e execuções contra coobrigados, fiadores, avalistas e garantidores, sem suprimir
ou modificar garantias fidejussórias, o que não afrontaria o
§1o, nem o
art. 49,
art. 59
da LFRE.
É o relatório.
VOTO
Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54830826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:50
Código de Controle do Documento: 94ee9e1c-41e4-49a0-baab-c8b8472734be

CONHEÇO, portanto, o agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.

(1) Do v. acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte
Em relação a alegada divergência jurisprudencial e afronta aos arts. 49, § 1o
e 59 da
no que concerne a suspensão das ações e execuções
Lei n. 11.101/2005,
contra coobrigados, fiadores, avalistas e garantidores, o Tribunal local manifestou-se
nos seguintes termos:

Noutro vértice, no campo dos aspectos legais do plano, alega o
agravante que qualquer deliberação no sentido de por fim às
garantias
livremente
pactuadas
pelos
credores
com
a
recuperanda não merece prosperar.
No caso, o termo aditivo ao Plano de Recuperação Judicial (ordem no
:
533) prevê em sua Cláusula 6a o que se segue
[...]
Desse modo, a citada deliberação é contrária ao texto do art. 49,
§1o, da
que dispõe que “os credores do devedor em
Lei 11.101/05,
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra
os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Ademais, cotejando o
§1o, com o
conclui-se que a
art. 49,
art. 59,
ratio legis, é impedir que a novação dos créditos extinga as
garantias da dívida prestadas por terceiros estranhos ao novo
pacto. Isto é, a Lei Federal
garante aos credores que
11.101/2005
os coobrigados permaneçam vinculados à obrigação, mesmo não
tendo anuído com a novação operada pela celebração do plano
.
de recuperação
[...]
Daí porque, no caso, tendo em vista que o Magistrado a quo
homologou o PRJ e seu aditivo sem qualquer ressalva quanto
aos coobrigados, bem como que as cláusulas que tratam da
novação das dívidas não trazem qualquer reserva, neste ponto,
entendo que a decisão recorrida merece reforma parcial apenas
para que conste em seu dispositivo a ressalva de que as
cláusulas que estendem a novação aos coobrigados não obrigam
os credores que dela discordaram, nos termos do
§1o, da
art. 49,

Lei Federal 11.101/05 (e-STJ, fls.
– sem destaques no
4.091/4.094
original).

Observo que o v. acórdão recorrido reputou contrária ao
§1o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005 a Cláusula n. 6 do plano (aditivo), determinando ressalva de que
“as cláusulas que estendem a novação aos coobrigados não obrigam os credores que
(e-STJ, fls.
).
dela discordaram”
4.092/4.094
Documento eletrônico VDA54830826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:50
Código de Controle do Documento: 94ee9e1c-41e4-49a0-baab-c8b8472734be

Ademais, no próprio julgado estadual há referência expressa à
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual “muito embora o plano de
recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou
fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor
exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e
execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral” (
DJe
[e-STJ, fl. 4.091].
REsp 1.326.888/RS,
05/05/2014)
Nesse contexto, Tribunal local estaria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que "A recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput, por força do que dispõe o
§ 1o, todos da
".
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
REsp n. 1.333.349/SP,
em
DJe de
Precedentes. Incidindo, assim, a Súmula n. 83 do
26/11/2014,
2/2/2015.
STJ.
Nesse sentido os seguintes julgados:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.
DIREITO
ART. 543
8/2008.
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS
POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO
DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E
COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA
LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do
-C do CPC: "A recuperação judicial do
art. 543
devedor principal não impede o prosseguimento das execuções
nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a
suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o
caput, por força do que dispõe o
art. 59,
§ 1o, todos da
".
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
2. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
REsp n. 1.333.349/SP,
Seção, julgado em
DJe de
- sem destaque na
26/11/2014,
2/2/2015.
original)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO DA
NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. SUSPENSÃO DE AÇÕES.
SUPRESSÃO DE GARANTIAS. NÃO CABIMENTO. NECESSÁRIA
ANUÊNCIA DO CREDOR. PRECEDENTES.
Documento eletrônico VDA54830826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:50
Código de Controle do Documento: 94ee9e1c-41e4-49a0-baab-c8b8472734be

1. Conforme a tese firmada no Tema no
a recuperação
885/STJ,
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a
novação a que se refere o
caput, por força do que dispõe o
art. 59,
§ 1o, todos da
art. 49,
Lei no 11.101/2005.
2. A cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação
aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que o
aprovaram sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação
aos credores ausentes da assembleia-geral, aos que se
abstiveram de votar ou aos que se posicionaram contra tal
es.
disposição. Precedent
3. Recurso especial conhecido para lhe negar provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.994.216/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- sem
15/12/2025,
18/12/2025.
destaque na original)

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PROSSEGUIMENTO DE
EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A recuperação judicial da devedora principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de
ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados,
conforme entendimento consolidado no STJ.
2. A suspensão prevista no
o da
aplica-se
art. 6
Lei 11.101/2005
exclusivamente à pessoa jurídica em recuperação judicial, não sendo
extensível aos demais coobrigados pelo crédito exequendo.
3. O
§ 1o, da
assegura que os credores do
art. 49,
Lei 11.101/2005
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso.
4. A aprovação do plano de recuperação judicial da devedora
principal não afeta as garantias reais ou fidejussórias dos
coobrigados, sendo preservado o direito dos credores de
prosseguir com as ações e execuções contra esses terceiros.
5. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.011.204/SP,
julgado em
DJEN de
- sem destaque na
16/12/2025,
19/12/2025.
original)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO DA
NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. SUSPENSÃO DE AÇÕES.
SUPRESSÃO DE GARANTIAS. NÃO CABIMENTO. NECESSÁRIA
ANUÊNCIA DO CREDOR. PRECEDENTES.
1. Conforme a tese firmada no Tema no
a recuperação
885/STJ,
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a
Documento eletrônico VDA54830826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:50
Código de Controle do Documento: 94ee9e1c-41e4-49a0-baab-c8b8472734be

suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se
refere o
caput, por força do que dispõe o
§ 1o, todos da
art. 59,
art. 49,
Lei no 11.101/2005.
2. A cláusula do plano de recuperação judicial que estende a
novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos
credores que o aprovaram sem nenhuma ressalva, não sendo
eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia-geral, aos
que se abstiveram de votar ou aos que se posicionaram contra tal
disposição. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido para lhe negar provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.994.216/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- sem
15/12/2025,
18/12/2025
destaque na original.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL COM
CONTEÚDO DECISÓRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
CONTRA
COOBRIGADOS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
DEVEDORA PRINCIPAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não há falar em violação do
do CPC quando o Tribunal
art. 1.022
de origem se manifesta, de forma clara e fundamentada, sobre as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que adote tese
contrária aos interesses da parte recorrente.
2. O pronunciamento judicial que, em fase de cumprimento de
sentença, acolhe a manifestação do executado para considerar
prematura a prática de atos constritivos, efetivamente suspendendo o
curso da execução em desfavor do credor, possui conteúdo decisório
e gera gravame, sendo, portanto, impugnável por meio de agravo de
instrumento, nos termos do
parágrafo único, do CPC.
art. 1.015,
3. Segundo a tese firmada no
seguida da
Tema 885/STJ,
a recuperação judicial do devedor principal não
Súmula 581/STJ,
impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão
ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o
caput, por força do que dispõe o
§ 1o, todos da
art. 59,
art. 49,
(
Relator Ministro LUIS
Lei n. 11.101/2005
REsp 1.333.349/SP,
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
.
2/2/2015)
4. Ademais, a apresentação de impugnação ao cumprimento de
sentença, quando recebida sem efeito suspensivo, não impede a
prática de atos executivos, inclusive a penhora de bens, conforme
disciplina o
§ 6o, do CPC.
art. 525,
5. Recurso especial desprovido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.103.423/SP,
em
DJEN de
- sem destaque na original
29/9/2025,
2/10/2025.
)

Documento eletrônico VDA54830826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:50
Código de Controle do Documento: 94ee9e1c-41e4-49a0-baab-c8b8472734be

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
É o voto.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts.
1.021, § 4o e 1.026, § 2o).
Documento eletrônico VDA54830826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:50
Código de Controle do Documento: 94ee9e1c-41e4-49a0-baab-c8b8472734be

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.620.898 / MG
Número Registro: 2024/0099638-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210981676005
10000210981676006
10000210981676009
10000210981676010
10000210981676012 17422083520228130000 50427655420218130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONTECMINA - CONSULTORIA EM MINERACAO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA S.A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : CR LOCACAO DE VEICULOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RAFAEL MOURA CORDEIRO DA SILVA - MG132077
PEDRO SILVEIRA CAMPOS SOARES - MG129185
LAIS PIUZANA LEITE - MG188736
ANTONIO GERALDO PIMENTEL FILHO - MG133140
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : CAMELIA BELEM GOTELIPE DOS REIS - MG136304
IURY MOREIRA ASSIS - MG160463
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55075411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: 9b997509-488f-4a5e-ac7d-7690fcdb10dd

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: 9b997509-488f-4a5e-ac7d-7690fcdb10dd